Tribunal: TJES
Processo: 5001606-37.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001606-37.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELMA FERREIRA NUNES e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001606-37.2020
.8.08.0047

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª

VARA

CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

APELANTE/
APELAD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O/APELANTE: MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR P/ ACÓRDÃO
:
D
ES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1002 DO STF -
ART. 1.040, II, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO
.

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
(STF - RE nº 1.140.005/Tema 1002).

2. Em se tratando de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. V) e considerando que, no caso, a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não está preclusa, a aplicação da tese fixada é medida que se impõe.

3.
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária
stricto sensu
, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável (STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.857/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

4. Considerando a característica inestimável da
obrigação imposta ao Estado do Espírito Santo
, os honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente, nos termos do §8°, do art. 85, do CPC.

5. Juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC exercido. Recurso de apelação da Defensoria Pública Estadual provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Abstenção do juízo de retratação em relação ao reexame necessário e o recurso de apelação do Município de São Mateus.

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do E. TJES,
POR MAIORIA DE VOTOS, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.040, II DO CPC, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para a elaboração do acórdão.

Vitória/ES, 27
de fevereiro de 2024.

RELATOR P/ ACÓRDÃO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em juízo de retratação, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e, nos termos do voto médio, fixar honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001606-37.2020
.8.08.0047

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª

VARA

CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

APELANTE/
APELAD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O/APELANTE: MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO:
D
ES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
exame
sobre a

pertinência d
o
juízo de retratação

do acórdão
extraído do
julgamento
do
reexame necessário
e
da
s

apelaç
ões
cíve
is

interposta
s

p
ela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e o
Município de São Mateus contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
2
ª
Vara Cível
de São Mateus
que, em ação de
obrigação de fazer ajuizada
por
Tema Ferreira Nunes
,
pleiteando
o fornecimento do tratamento médico indicado para o
seu
filho Davi Ferreira Nunes
,

julgou procedente
o pedido e deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual
.

O
Eminente Relator
exerceu o juízo de retratação,
em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 1.002,
para dar provimento ao recurso
e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios
no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais).

Na
sessão d
e julgamento d
o dia
06/02
/2024
,
em que
o
Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara inaugurou divergência
para
fixar os

honorários advocatícios
sucumbenciais
em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto, para a continuação do julgamento
com a seguinte fundamentação
.

No julgamento do RE nº 1.140.005,
sob a sistemática da repercussão geral
(Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
s
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
Ô
NICO DJe DIVULG
ADO EM
15/08/2023
E
PUBLIC
ADO EM
16/08/2023)

O
postos
Embargos
de Declaração pel
o CONPEG e
pel
a União,
tendo
o
Pretório Excelso
modul
ado

os efeitos da
referida
decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“
Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023) -
destaquei

T
ratando-
se
de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)
e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
, a aplicação da referida tese é medida que se impõe.

Dessa forma
, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo
seja
sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível
su
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021
).

N
este sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Considerando a característica inestimável
da
obrigação imposta ao Estado
, arbitro honorários equitativamente, de acordo com o § 8°, do art.
85
, do C
ódigo de Processo Civil
.

C
onsiderando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço
;

a baixa complexidade da
causa
;
o trabalho realizado pelo
defensor

e o
tempo exigido para o seu serviço,
de acordo com os critérios contidos nos incisos
I a IV,
do § 2°, art. 85 do CPC
,

fixo
os honorários
sucumbenciais
em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
,
atualizado
s

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo.

Por estas razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator
e ao Des. Raphael Americano Câmara
,

exerço o juízo de retratação previsto no
art. 1.030, II, do CPC,
para
dar
provimento ao recurso
interposto
pela Defensoria Pública Estadual
e, com fundamento no art. 85, §
8°, do
CPC, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
R$
50
0,00 (
quinhentos
reais)
,
atualizado
pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo
.

P
or não haver interposição de recurso
especial e extraordinário
em face do julgamento do reexame necessário
e da apelação cível interposta pelo Município de
São Mateus
e considerando que
o precedente qualificado fixado pelo STF no Tema 1.002 não guarda pertinência com a matéria
nele
s
envolvida,
deixo
de exercer
o juízo de retratação
quanto ao reexame necessário
e o recurso do Município
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão ID 2986507, diante da decisão de ID 6407199, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há divergência entre a decisão proferida e a decisão firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005 (Tema nº 1002), no qual foram firmadas as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nota-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária,
tenho que deve ser fixada, neste caso, equitativamente em R$ 200,00 (duzentos reais), quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à a
gravante
e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão em questão.

Portanto, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Ante o exposto
,
em juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
para, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso especial interposto nestes autos.

É como voto.

1
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...].

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...].

Profiro voto para acompanhar a divergência parcial inaugurada pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Subs. Leonardo Alvarenga da Fonseca, registro divergência parcial, nos seguintes termos.

Cuida-se de reanálise do acórdão, diante da decisão em que o Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de

Processo

C
ivil.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator manifestou-se no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitrou em R$ 200,00, ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

Pois bem.

Por tratar-se a orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 1.002 da repercussão geral de precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC), não pairam dúvidas quanto à sua aplicação ao caso em voga, sendo de rigor a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento da verba honorária.

A despeito disso, após refletir com cautela sobre a temática, registro que alcancei conclusão distinta no que tange ao valor arbitrado no voto de relatoria.

De fato, a Lei Complementar estadual n. 105/1997 cuida da destinação de 5% (cinco por cento) dos valores arrecadados em sede de emolumentos dos serviços notariais e de registro ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

No entanto, a meu ver, a coincidência da destinação de valores a tal fundo por força da norma estadual e do precedente firmado pelo STF não desnatura o fato de que os honorários advocatícios, verbas oriundas da relação jurídico-processual, devem ser fixadas conforme previsto na Lei Processual Civil, pelas razões que passo a expor.

No enfrentamento do RE n. 1140005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (tema 1.002), o Pretório Excelso reconheceu que a Emenda Constitucional n. 45/2004 conferiu autonomia às Defensorias Públicas Estaduais, tanto na seara funcional, quanto no que tange ao aspecto administrativo e orçamentário.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso,
“as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se, naquela ocasião, que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Ente Público Estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas, cuja destinação é realizada com o fito de incrementar a qualidade do serviço de assistência jurídica prestado à população.

Nesse particular, apesar de tal afirmação, julgo prudente salientar que a destinação não transmuda a natureza da verba, isto é, tratam-se de honorários advocatícios devidos em razão da parte adversa ter sucumbido na demanda.

Assim, impende mencionar que a questão afeta à destinação dos honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública está estabelecida na Lei Complementar Federal n. 80/1994, da seguinte forma:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

O que se tem, portanto, é que a destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado não se dá apenas no caso em que o respectivo Estado é sucumbente, mas em todas as hipóteses em que a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual sagra-se vencedora na demanda.

Dessa maneira, penso que o cálculo dos honorários deve ser realizado da mesma maneira que se dá nos demais processos, independente de quem seja o devedor da obrigação, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil.

Nesse contexto, assento ainda que “
[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]
” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021); entendimento sedimentado pelo STJ no âmbito do tema repetitivo n. 1.076.

No caso,

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC e, sobretudo, por não haver condenação pecuniária e por ser o proveito econômico inestimável, deve-se observar os
honorários advocatícios de sucumbência o valor atualizado da causa (R$ 65.000,00), consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
.

Assim, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, registro parcial divergência para, na forma do inciso II do art. 1.030 do CPC, proceder à retratação e, nos termos da fundamentação supra,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso

da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado em seu favor em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
(R$ 65.000,00)
.

É como voto.

Vitória, 05 de fevereiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2024 às 15:56:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49464705022024
.